Tribunal: STF
Processo: ARE 1557436
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CDA E NULIDADE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.



    Bem podendo, no caso concreto, o executado identificar serviços considerados na autuação, valores e tributação a eles aplicados, restam superadas deficiências formais da CDA, prevalecendo a instrumentalidade das formas.



    PROVA PERICIAL. SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS E SERVIÇOS NÃO TRIBUTÁVEIS. ALÍQUOTAS E EXCESSOS.



    Apurados na perícia serviços não tributáveis e serviços tributáveis, cumpre expungir aqueles da execução, que permaneceria apenas quanto aos outros, a cujo respeito, todavia, primeiro constata-se emprego de alíquota excessiva, depois, iliquidez na sua base de cálculo, o que leva ao acolhimento, também, aqui, da incidental.



    APELAÇÃO PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 3º, I; 4º; 5º, caput, XXXIV e XXXV; 37, caput; e 66, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do embargos de declaração a seguinte fundamentação:



    "Por fim, quanto à (2) definição da verba sucumbencial e aplicação equitativa, já que a incidência do § 2º, do art. 85, do CPC/15, "gera distorção da remuneração em valores exorbitantes a serem suportados pela fazenda pública, afrontando aos arts. 2º, 3º, I, 4º, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da CF/88".



    Como se infere, mais uma vez, não há vício decisório algum, mas pura e simples contrariedade com a verba honorária adotada pelo acórdão, não se podendo deixar de destacar que tal critério de fixação dos honorários fora adotado pela sentença em prol do embargante.



    Depois, não se está diante de valor exorbitante, que se alinhasse à situação do RE nº 1.412.069, Tema 1.255, STF, mas de embargos à execução fiscal cujo valor da causa, mês de março do ano de 2020, consistia em R$ 496.282,91.



    Mesmo atualizado não levará a algum valor de repercussão mais expressiva, e mais que se justifica pelo volume de trabalho e sua qualidade de quem representou o Banco do Brasil, o que, faça-se justiça, também se pode, e deve, dizer quanto a quem atuou, e atua, pelo Município de Igrejinha." (grifei)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente